Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1000084-30.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de ameaça; (ii) concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais); (iii) paciente que exerce o ofício de açougueiro, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.
3. Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000084-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 877.520.691-91 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA LUCELIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.820.391-65 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de ameaça;
(ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais);
(iii)
paciente que exerce o ofício de açougueiro, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.

3. Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
concedida
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que concedeu a liberdade provisória ao paciente
Cristiano dos Santos Oliveira
mediante o recolhimento de fiança.

Extrai-se dos autos que, na data de 04/janeiro/2025, o paciente, após ter sido preso em flagrante pela suposta prática do delito de ameaça, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente se encontra em estado de vulnerabilidade socioeconômica e não possui condições de arcar com o valor arbitrado.

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário para dispensar o pagamento da fiança arbitrada (id. 261366279).

Requer, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar.

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 264971783).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem de
habeas corpus
(id. 266458754).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante almeja, em síntese, a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente, o qual, após ser preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de
ameaça, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo singular concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento do importe R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

Sobre o tema, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação.

Ademais, o artigo 326 do Código de Processo Penal dispõe que para estabelecer o valor da fiança a autoridade judiciária deverá considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do autuado, a sua vida pregressa as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Isso porque o paciente relatou à autoridade policial que exerce o ofício de açougueiro, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de que permaneceu preso até a dispensa da fiança em plantão judiciário, o que permite concluir que não possui condições econômicas para cumprir a medida cautelar.

Outrossim, destaca-se a circunstância de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não permite a manutenção da custódia em desfavor do paciente, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder
a ordem de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de dispensar o valor da fiança arbitrada em desfavor de
Cristiano dos Santos Oliveira
,
com supedâneo nos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025